Tribunal: TJES
Processo: 5025840-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025840-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO DE JESUS SILVA

APELADO: MDG INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
MDG Intermediações de Negócios LTDA
em face de acórdão que negou provimento à apelação.

O embargante alega omissão quanto à (i) plena ciência e aceitação posterior das condições contratuais pelo consumidor; (ii) análise de prova de confirmação expressa (auditoria telefônica) das condições; (iii) confissão do consumidor na petição inicial sobre o modelo de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas, relativas à análise das provas sobre a ciência e aceitação das condições contratuais pelo consumidor, ou se o recurso busca a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, não permitindo o reexame da decisão para viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão, as questões da controvérsia, sem incorrer nos vícios alegados.

5)
O julgado recorrido assentou que as provas (conversas de WhatsApp) demonstraram a aceitação pelo consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, de condições (18 meses, juros de 0,77% ao mês) diversas daquelas formalizadas no contrato (84 meses, juros de 2,14% ao mês).

6)

A conduta configurou violação ao dever de informação ( inc. III do art. 6º do CDC) e ao princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC), justificando a manutenção da sentença que readequou o contrato.

7)
A leitura das razões recursais evidencia que o embargante, em vez de sanar mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que se revela inadmissível na via dos aclaratórios.

8)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada (Interpretação do § 1º do art. 489 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC): art. 6º, III; art. 14; art. 30. Código de Processo Civil (CPC): art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.121.275/SP (STJ). TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

“
Segundo se depreende, insurge-se a apelante contra a sentença que, reconhecendo a violação ao dever de informação e o princípio da vinculação da oferta, determinou a readequação do contrato de empréstimo consignado firmado com o apelado, Celso de Jesus Silva, para que espelhe as condições tratadas na fase pré-contratual.

A apelante defende a validade do negócio tal como formalizado e, subsidiariamente, a impossibilidade de cumprir a determinação judicial.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a oferta realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp vinculou a cadeia de fornecedores, e que a posterior formalização de contrato em termos mais onerosos configurou falha na prestação do serviço.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar os fatos à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável às instituições financeiras.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de informação é intrínseco ao negócio jurídico e busca assegurar ao consumidor escolha consciente:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...] 3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. [...] (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

A esse respeito, sublinhe-se que o art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer veicular e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Trata-se da materialização do princípio da vinculação contratual da publicidade, que visa proteger a confiança e a boa-fé do consumidor:

Art. 30 Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

No caso, observa-se que as provas, em especial as conversas de WhatsApp (ID 15162965), são inequívocas ao demonstrar que a condição aceita pelo consumidor, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, referia-se a empréstimo a ser quitado em 18 (dezoito) meses, com parcelas de aproximadamente R$ 3.825,15 e juros de 0,77% ao mês.

Assim, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que as condições contratuais, como juros remuneratórios de 2,14% ao mês e prazo de 84 meses, destoam da oferta.

Quanto ao argumento subsidiário de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, este também deve ser rechaçado, pois a apelante, na condição de intermediadora de serviço bancário, integra a cadeia de consumo, atraindo a responsabilidade solidária na forma do art. 14 do CDC..”

Com efeito, todos os pontos alegados foram

esmiuçados no voto acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.